Tribunal: TJMT
Processo: 1025794-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025794-28.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS
IMPETRANTE: MAURICIO RICARDO ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Oliveira dos Santos Passos, contra ato comissivo do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena n. 0017819-97.2015.8.11.0015.
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ, uma vez que “queixa-se diariamente de dor em seu olho esquerdo, além de ser hipertenso e mesmo que esteja tomando a medicação necessária, este necessita de auxílio médico para manter-se saudável, o que não está ocorrendo”.
Por esta razão, pugna pela concessão da prisão domiciliar, uma vez que a sua permanência na unidade prisional apresenta risco à sua vida, notadamente por ser integrante do grupo de risco ao contágio do novo coronavírus.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente – de 38 anos – cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por condenações pela prática dos crimes de furto qualificado [2 anos e 6 meses], tráfico de drogas [7 anos e 6 meses], furto qualificado [3 anos] e tráfico de drogas e associação criminosa [9 anos e 6 meses].
O alcance do requisito objetivo para progressão de regime está datado de 3-3-2026 (SEEU).
O juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“Inicialmente, insta consignar que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes de furto, tráfico de drogas e associação criminosa, sendo que, do montante total da reprimenda, restam-lhe 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias a serem cumpridos, estando, portanto, a progressão para o regime semiaberto prevista para o dia 03.03.2026.
Em relação ao pedido de prisão domiciliar, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante
No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, QUANDO COMPROVADA a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado.
Pois bem.
O pedido de prisão domiciliar formulado nos autos, teve como fundamento a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, e o artigo 5o, inciso III da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (ref. mov. 28.1).
Registre-se, que em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: - concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. [...]
Não se pode olvidar, outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e, portanto, não tem força vinculativa, trata-se de mera recomendação, ou seja, não obriga, nem tampouco determina que Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente, ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos, de modo que, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado, com intuito de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim uma avaliação criteriosa dos Magistrados, diante do caso concreto de diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.
Adentrando no caso - sub examine -, trago a lume o teor da Comunicação Interna Circular n. 181/2020, acostada no movimento 27.1, subscrita pela Sra. Caroline Canabarro, enfermeira lotada na unidade prisional local, referente ao reeducando Robson Oliveira dos Santos Passos nos seguintes termos:
‘[...] Diante do exposto, esclareço que o reeducando supracitado: a) tem diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); b) reeducando atendido em consulta de enfermagem, apresentando-se hipertenso, referindo que sente dor diariamente em olho esquerdo. Relatou que faz uso correto da medicação e que recebe dieta especial; c) como informado acima, não há atendimento de profissional médico há dois meses, devido à ausência deste profissional compondo a equipe e a superlotação da penitenciária, a oferta de uma assistência em saúde integral encontra-se prejudicada [...]".
É de conhecimento deste Magistrado que a unidade prisional local possui “espaço de isolamento adequado” para casos de suspeitos ou confirmados da COVID-19, bem como conta atualmente com profissional médico, farmácia e enfermaria e, ainda, dispõe de dieta especial para reeducandos que possuem algum tipo de patologia, de modo que, o fato do reeducando ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), não gera, por si só, direito automático à prisão domiciliar, especialmente porque recebeu, dentro da unidade prisional, o atendimento médico indicado, tendo, inclusive, recebido dieta diferenciada para o tipo de sua enfermidade e recebido o tratamento medicamentoso adequado.
Outrossim, é consabido que nos casos em que necessite de atendimento médico especializado fora da unidade prisional, os reeducandos enfermos costumeiramente são encaminhados para o Hospital Regional de Sinop, para receberem atendimento mais específico ou até, mesmo, em sendo o caso, serem submetidos à internação hospitalar.
Ademais, verifica-se que o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidade patogênica e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos exame médico com apontamento de estar infectado com a COVID-19, bem como não comprovou nos autos que não está recebendo o tratamento médico adequado ou que houve a negativa da direção da penitenciária local para encaminhamento ao Hospital Regional.
De mais a mais, da leitura atenta do artigo 5o, inciso III da Recomendação, no qual o reeducando fundamentou seu pedido de prisão domiciliar, nota-se que tal dispositivo é destinado às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, razão pela qual, o reeducando não se enquadra na excepcionalidade mencionada, pois está cumprindo pena em regime fechado, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo acima mencionado. [...]
Vê-se, ainda, que, no inciso IV, do artigo 5o, da aludida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, há orientação de que, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19 de pessoa presa, esta deverá ser colocada em prisão domiciliar, se não houver espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado, ou seja, a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa. [...]
Registre-se, ainda, que, para conceder a prisão domiciliar com fulcro no inciso IV, do art. 5o, da Recomendação acima mencionada, além da ausência de espaço de isolamento adequado, deve o Magistrado analisar cautelosamente a situação individual do reeducando, e, ainda, o risco à segurança da sociedade como um todo, a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.
Com efeito, no presente caso, além de haver na penitenciária local, espaço de isolamento adequado, possui enfermaria, onde, inclusive, o reeducando já recebeu atendimento, conforme mencionado no documento acostado no mov. 27.1, insta consignar que ele possui histórico criminal bastante grave, já que praticou os crimes de furto, tráfico de drogas e associação criminosa, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade, não sendo, por ora, aconselhável a concessão da prisão domiciliar”.
De fato, há nos autos um ofício subscrito pelo diretor da unidade prisional – Roni de Souza –, datado de 17-3-2020, informando que o paciente é hipertenso [id. 69135966].
Todavia, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja “a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”. Ao contrário, “devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade” (STJ, HC no 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).
Em outras palavras, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.
No presente caso, o juízo a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que não havia agravamento da doença, bem como pelo fato da unidade prisional possuir “espaço de isolamento adequado” para casos de suspeitos ou confirmados da COVID-19, bem como conta atualmente com profissional médico, farmácia e enfermaria e, ainda, dispõe de dieta especial para reeducandos que possuem algum tipo de patologia, de modo que, o fato do reeducando ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)”.
Registre-se ainda que o magistrado – que está próximo à situação atual do presídio – afirmou em sua decisão que “é de conhecimento dele” a existência desse suporte médico no estabelecimento prisional.
Corrobora, a princípio, a conclusão do magistrado o fato de que, ao que tudo indica, a hipertensão do paciente está controlada, já que vem sendo medicado há mais de 2 (dois) anos, inclusive com atendimentos regulares pela enfermagem do presídio – consultas em 21-11-2018, 4-7-2019, 5-9-2019, 21-2-2020 e 11-3-2020.
De mais a mais, uma das medidas “adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)” foi “a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos (www.sesp.mt.gov.br).
Diante desse contexto, em análise perfunctória, apresenta-se impertinente o deferimento liminar de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, sobretudo pela relevância em se ouvir a autoridade tida como coatora quanto ao estado de saúde do paciente, bem como da atual assistência médica no estabelecimento prisional.
Colaciono a seguinte decisão do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. DIABÉTICO E HIPERTENSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme consignado no acórdão combatido, o agravante vem recebendo tratamento médico adequado inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente tampouco confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que está, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar. [...] (AgRg no HC 594.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.